Tribunal: TJDFT
Processo: 0020268-96.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. POUPEX. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADA. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO PELO SAC (SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE). OBSERVÂNCIA DOS JUROS CONTRATUAIS. ATUALIZAÇÃO CONFORME A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
1. No presente caso, em sede de Recurso Especial (REsp 1349088/DF), foi afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Na hipótese, a Cédula Hipotecária Integral foi firmada em 18/08/1989, e previu o sistema de amortização PRICE. Daí porque, sendo a contratação anterior à edição da MP 1.963-17/00, correto o reconhecimento da ilegalidade em sede de primeira instância, por ausência de amparo legal.
3. Por implicar capitalização mensal de juros, imprópria na modalidade de contratação firmada entre as partes, reconhece-se a inaplicabilidade da Tabela Price, que deve ser substituída pelo SAC (Sistema de Amortização Constante), observando-se os juros contratualmente fixados, permitida a capitalização anual.
4. Recurso da ré não provido.